Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-48.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE - CPF: 039.008.261-96 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO – PERÍCIA CONCLUSIVA – LAUDO ATESTA
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO PREVEEM INDENIZAÇÃO SOMENTE PARA O CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COBERTURA – CIÊNCIA DO SEGURADO –
S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o fato do contrato de seguro ser regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas no contrato.

Se a previsão contratual é apenas para casos de invalidez permanente total por acidente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000915-48.2020.8.11.0002

APELANTE:

KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE

APELADO:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
,

lançada nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada em face da
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, que
julgou improcedente
a pretensão inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese inicial e reitera o pleito inaugural, objetivando a condenação do seguro ao valor relativo à indenização do seguro por invalidez permanente, na quantia de R$10.203,10 (dez mil, duzentos e três reais e dez centavos) (Id 196495695).

Contrarrazões ofertadas no Id 196495699, pelo desprovimento.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 196506198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em apurar-se o direito da autora de receber o capital segurado
relativo à indenização do seguro por invalidez permanente total por acidente na quantia de R$10.203,10 (dez mil, duzentos e três reais e dez centavos).

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O contrato de seguro é de adesão e deve ser regido pela boa-fé. Assim dispões os artigos
765
e
766
, do
CC:

"Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Tal contratação do seguro não implica na admissão de todo e qualquer risco pela seguradora, mas tão somente aqueles declarados e que fizeram parte de seus cálculos atuariais.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora, aqui apelante, contratou o seguro com a requerida apelada, Apólice nº. 8484, como se constata da Proposta de Adesão (Id 196494798).

Esta apólice prevê o pagamento de indenização em caso de “Invalidez Permanente Total Por Acidente” ou “Incapacidade Física Temporária Por Acidente”, confira-se:

Conforme laudo pericial judicial, a recorrente apresenta sequelas decorrentes do acidente de trânsito sofrido em 30/11/2019, no qual lhe causou fratura de rádio distal esquerdo.

Eis a conclusão do
expert
:

E como bem salientado pelo togado sentenciante:

“(...) De tal forma, como o expert, na resposta às perguntas formuladas, foi taxativo ao afirmar que a autora possui incapacidade permanente, mas parcial, conclui-se que a requerente
não faz jus ao recebimento da indenização securitária, eis que as condições contratuais não foram preenchidas.

E, a respeito do laudo, importa pontuar que foi juntado pela requerente nos autos e teve a concordância da requerida, não havendo como desconsiderar as informações nele prestadas, até mesmo porque ele corrobora exatamente o que alega a requerida, mas foi juntado espontaneamente pela requerente.

Assim, improcede o pleito da autora, visto não restar caracterizada a invalidez por acidente permanente e total.

Por consequência, diante da legalidade na negativa do pagamento do seguro prestamista, não há dano moral a ser indenizado (...)”

Logo, muito embora o contrato de seguro seja regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas contratualmente.

É que, conforme disposto no artigo
757
do
Código Civil
, o segurador não responderá por outros riscos além do contratado, visto que a questão deve ser resolvida com base no que constou da apólice, posto que deverá ser verificada a correspondência entre o risco contratado, o prêmio pago para tanto e a cobertura prevista.

Inclusive, em caso semelhante, deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
APÓLICE DE SEGURO COLETIVO – PERÍCIA CONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A contratação do seguro não implica na admissão de todo e qualquer risco pela seguradora, mas tão somente aqueles declarados e que fizeram parte de seus cálculos atuariais. Por conseguinte, observa-se na apólice que o autor/apelante não contratou cobertura para eventual invalidez permanente parcial por acidente, por isso, concebendo que não houve pactuação de garantia para tais casos, legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada. II - Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).”
(TJ-MT - AC: 10018786120178110002, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – LIMITAÇÃO DO TORNOZELO ESQUERDO DE 25% - CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE NÃO PREVÊ COBERTURA PARA A HIPÓTESE
– DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – TEMA 1112 DO STJ – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não há como dar provimento ao recurso da parte autora que busca cobertura integral da cobertura prevista na apólice pela invalidez parcial do tornozelo esquerdo em decorrência de acidente em razão da apólice não prever cobertura para a hipótese.”
(TJ-MS - AC: 08130510320218120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 17/10/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. MÉRITO. ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO. SUBSISTÊNCIA.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE, ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA TAL HIPÓTESE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - Apelação: 5007394-62.2021.8.24.0011, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 21/11/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024